Tribunal: TJDFT
Processo: 0732047-39.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTOS PELA DEFESA E PELA ACUSAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO COMETIDO POR MOTIVO FÚTIL, MEDIANTE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA E CONTRA MENOR DE 14 ANOS. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado (artigo 619 do Código de Processo Penal).
2. A discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo, não caracterizando vício integrativo (ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão), razão pela qual não comporta dedução na via estreita dos embargos de declaração.
3. Tendo o acórdão embargado analisado com percuciência toda a matéria trazida no bojo da apelação criminal não há que se cogitar de omissão, impondo-se a rejeição dos embargos de declaração, por visarem apenas a rediscussão de matéria já apreciada e julgada.
4. O órgão julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes quando já formado juízo de convencimento à luz do acervo probatório analisado, ainda que contrário ao entendimento de quaisquer dos envolvidos.
5. Para fins de prequestionamento, basta a fundamentação exarada no acórdão recorrido, sendo desnecessário que o julgador faça expressa referência a dispositivos legais ou constitucionais.
6. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.